Tribunal: TJDFT
Processo: 0001132-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÃO COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS TIRADAS NA DELEGACIA E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. O acordão embargado deixou claro que a exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e que o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas.
3. As fotografias dos braços da vítima foram tiradas pelos policiais que registraram a ocorrência, os quais dotam de fé pública, eis que constataram as lesões aparentes naquele momento. Portanto, não há dúvidas de que a agressão deixou marcas aparentes no corpo da vítima, motivo pelo qual torna-se dispensável a realização do Exame de Corpo de Delito, nos termos do art. 167 do CPP
4. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.